Tribunal: TJDFT
Processo: 0706565-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706565-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FOCO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - EPP, TORRES E KUMMER ADVOGADOS AGRAVADO: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por TORRES E KUMMER ADVOGADOS e FOCO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - EPP contra decisão que indeferiu o pedido liminar em agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0010282-11.2012.8.07.0001), ajuizada contra NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. De acordo com as razões recursais, os embargantes afirmam que o acórdão é omisso. Sustentam que a apólice do seguro garantia judicial apresentado não preenche os requisitos legais exigidos, não tendo sido oportunizada a manifestação na origem. Alegam que não foram intimados a se manifestarem sobre o teor do novo documento anexado pela agravada em violação ao princípio do contraditório. Aduzem que o seguro garantia judicial apresentado não engloba todos os valores executados, tendo sido emitido em valor menor do que o executado, e, portanto, não estaria garantido o cumprimento de sentença distribuído na origem (ID no 44543081). Em sede de contrarrazões, a embargada pugna pela condenação das embargantes no pagamento de multa por litigância de má-fé (ID no 45009191). É o relato. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Cuida-se de embargos de declaração opostos por TORRES E KUMMER ADVOGADOS e FOCO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - EPP contra decisão que indeferiu o pedido liminar em agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0010282-11.2012.8.07.0001), ajuizada contra NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. A decisão agravada recebeu a impugnação ao cumprimento de sentença atribuindo-se efeito suspensivo, nos seguintes termos (ID 148014142): “Recebo a impugnação ao cumprimento de sentença, atribuindo-lhe efeito suspensivo, vez que a execução é manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. Ademais, os argumentos ventilados na impugnação são relevantes e o juízo encontra-se garantido por apólice de seguro (Id 147828390) compatível com o montante da dívida. Nesse passo, suspendo o feito até o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0721914-44.2022.8.07.0000. Intimem-se as partes” As agravantes sustentam que o magistrado a quo exarou decisão nos autos do cumprimento de sentença sem a intimação das agravantes para se manifestar sobre documentos novos juntados, em franca inobservância dos artigos do Código de Processo Civil que determinam a intimação da parte contrária, sempre que a outra parte junte aos autos documentos novos. Afirmam que o seguro garantia judicial além de não observar a ordem preferencial de penhora prevista no artigo 835 do CPC, também não permite aos credores a liquidez imediata ao recebimento dos valores devidos, pois a apólice anexada somente garante os valores executados em caso de inadimplência da tomadora/agravada, exigindo, nessa última hipótese, que o juízo intime a seguradora para iniciar os trâmites burocráticos para pagamento, para fins de liberação do valor segurado, o que claramente não observa os interesses dos credores na espécie e, por isso o prejuízo evidente e a necessidade de acolhimento e provimento deste Instrumento, pois violado os princípios acima mencionados e os artigos legais suscitados. Asseveram que o juízo singular ao receber a apólice seguro judicial como garantidora do presente cumprimento de sentença, acabou por violar não só a própria decisão judicial anteriormente proferida, que havia determinado a realização do depósito judicial complementar do valor exigido, como também a própria ordem preferencial de penhora estampada no Código de Processo Civil, mais precisamente no artigo 835. Esclarecem que não foi observado o artigo 797 do CPC, que versa sobre a realização da execução relativamente ao interesse do credor quanto ao recebimento dos valores devidos. Entendem que, deferida a substituição do depósito judicial anteriormente determinado pela garantia judicial conferida na apólice de seguro anexada pela agravada, tem-se que, no mínimo, para que houvesse tal alteração, dever-se-ia observar a ordem preferencial contida no artigo 835, cumulado com o artigo 797 do CPC. Assim, as agravantes requerem sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, para reconhecer a nulidade da decisão agravada no ponto em que reconhece a possibilidade de utilização do seguro garantia judicial, sem a intimação das agravantes, afastando o efeito suspensivo deferido na espécie, determinando-se a intimação das agravantes para se manifestar sobre a suposta garantia ofertada. Caso entenda dessa maneira, requer sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, para afastar a apólice dada em garantia do juízo, determinando-se seja o cumprimento de sentença garantido imediatamente por depósito judicial, sob pena dos atos constritivos a serem realizados, conforme legislação processual aplicável, devendo os valores devidos serem complementados e acrescidos da devida correção monetária e dos juros de mora aplicáveis. A decisão desta relatoria, ora embargada, indeferiu o pedido liminar (ID no 44070756). De acordo com as razões recursais, os embargantes afirmam que o acórdão é omisso. Sustentam que a apólice do seguro garantia judicial apresentado não preenche os requisitos legais exigidos, não tendo sido oportunizada a manifestação na origem. Alegam que não foram intimados a se manifestarem sobre o teor do novo documento anexado pela agravada em violação ao princípio do contraditório. Aduzem que o seguro garantia judicial apresentado não engloba todos os valores executados, tendo sido emitido em valor menor do que o executado, e, portanto, não estaria garantido o cumprimento de sentença distribuído na origem (ID no 44543081). Ao contrário do alegado pelo embargante, a decisão embargada fundamentou de forma adequada o indeferimento da medida liminar, manifestando-se expressamente sobre os argumentos invocados. No que concerne à alegação de ofensa ao princípio do contraditório, a decisão embargada foi clara ao afirmar que, o crédito das agravantes encontra-se garantido pela apólice de seguro apresentada, inexistindo qualquer prejuízo à parte credora. Desta feita, ausente o prejuízo, não há que se falar em ofensa ao princípio do contraditório. Explicitou, também, que a apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação (ID no 44070756). Além disso, o risco da possibilidade de modificação do título é suficiente para justificar a concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença. Assim, a parte não logrou êxito em comprovar a plausibilidade do direito vindicado. Portanto, os embargos, na verdade, referem-se à insatisfação das embargantes com o resultado da decisão e à pretensão de reanálise da matéria. Cumpre ressaltar que a fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração. Da leitura dos embargos opostos verifica-se que os argumentos nada mais demonstram do que nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas na decisão, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. Em sede de contrarrazões, a embargada pede a condenação das embargantes em litigância de má-fé. O pedido não prospera. É que, na hipótese, não restou configurado dolo ou a prática de quaisquer dos comportamentos previstos no artigo 80 do CPC, que configuram a litigância de má-fé. A despeito do inarredável dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, o dolo e a má-fé processuais exigem prova adequada, hipótese não verificada nos autos. Sobre o tema, esta Turma já se manifestou no sentido de que "A condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo." (20150110222506APC, Relator: Mario-Zam Belmiro, 2a Turma Cível, DJE: 09/12/2015). Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade. REJEITO os Embargos de Declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília, 31 de março de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator